Tribunal: TJDFT
Processo: 0705787-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0705787-65.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VERTEX COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO EIRELI, MARCOS DE ATAIDE FERREIRA, ANA MARIA DA CRUZ AGRAVADO: ELSON ABADIA OLIVEIRA, JULIANA MATOS DE ALMEIDA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, os agravantes pretendem obter a reforma da respeitável decisão do Juízo da 25a Vara Cível de Brasília que, em sede de processo instaurado objetivando a invalidação de negócio jurídico, cobrança de valores e reintegração de posse de dois veículos, indeferiu o último pleito por considerar indispensável a prévia instauração do contraditório para apuração dos fatos jurídicos postos a exame judicial. Determinou, por outro lado, a anotação de restrição de circulação e transferência perante o DETRAN em relação aos veículos objeto da lide. Em suas razões, os recorrentes tecem longo arrazoado acerca da relação negocial firmada com os réus Elson Abadia Oliveira e Juliana Matos de Almeida, a fim de constituírem empresa de higienização de automóveis e afins nas concessionárias do grupo Pedragon Chrevrolet. Afirmam, além disso, terem contraído empréstimo com juros exorbitantes com João Tiago de Sousa Mattos, em que deram como garantia, inicialmente, o veículo GM/Cruze, bem assim, depois, por força de restrição aposta no citado automóvel em sede de execução instaurada em desfavor dos recorrentes, a CHEV/SPIN. Segundo afirmam, o último veículo foi entregue a João como garantia da dívida contraída. Aduzem que, a despeito da restrição sobre o GM/Cruze ter sido solucionada, não houve a restituição da CHEV/SPIN. Ressaltam que, por outro lado, enquanto o veículo se encontrava na posse de João, Elson e Juliana negociaram, às escusas e sem sua anuência, a compra do bem. No entanto, A CHEV/SPIN não foi entregue inicialmente aos agravados, que, segundo os recorrentes, pagaram ao agiota valor aproximado a (60%) do montante que havia sido adimplido pelos agravantes quatro meses antes. Narra que os agravados, culpando os recorrentes pelo ocorrido, passaram a pressioná-los, tendo a recorrida Juliana solicitado à agravante Ana Maria o empréstimo do GM/CRUZE, exigindo, ademais, como garantia, a subscrição de um contrato fictício de compra e venda do bem, sem, no entanto, adimplemento de qualquer contraprestação real por parte da recorrida. Afirma que, não suficiente, a agravada exigiu a subscrição de um recibo de pagamento, bem assim a outorga de procuração pública, dando-lhe poderes de representação, o que também foi acatado pela agravante Ana Maria. Sustentam, além disso, que o recorrido Elson se apropriou indevidamente de valores que deveriam ser utilizados em prol da empresa da qual todos eram sócios. Argumentam que, cessada a relação de confiança entre as partes, revela-se impositiva a devolução dos veículos, apropriados indevidamente pelos recorridos, sobretudo porque as procurações outorgadas aos agravados foram revogadas. Sustentam terem comprovado fartamente os fatos acima delineados, de forma que se impunha a antecipação da tutela para assegurar-lhes a reintegração na posse dos veículos. Reiteram, agora sob a forma de tutela recursal de urgência, o pleito formulado perante o douto magistrado singular. Pugnam, ao final, pelo provimento do recurso, confirmando-se o pleito liminar. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. In casu, não se vislumbra a presença de ambos os pressupostos legais. Com efeito, e, em relação ao sustentado risco de dano irreparável ou de difícil reparação, cabe destacar que, embora não assegurada aos recorrentes a reintegração de posse, foi determinado pelo douto magistrado singular aposição de restrição de circulação e de transferência sobre os veículos objeto do litígio, medida que, além de evitar que os automóveis continuem circulando livremente, limitando, portanto, seu uso irrestrito pelos agravados, obsta à sua transferência para terceiros. Além disso, os fatos narrados não parecem verossímeis, verificando-se, bem assim, ser indispensável não apenas a instauração de contraditório, mas também a dilação probatória para sua melhor elucidação. Por isso, revela-se improvável que, no ensejo do julgamento colegiado, o recurso venha a ser provido pela egrégia 4a Turma Cível para assegurar aos agravantes a posse dos veículos. A respeito do tema, convém transcrever o seguinte precedente: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PERMANENTE. PROVENTOS INTEGRAIS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. ISENÇÃO DO IRPF. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. 1. Indefere-se a antecipação de tutela quando necessária maior dilação probatória a fim de se averiguar o real estado de saúde e capacidade laboral daquele que postula aposentadoria por invalidez. (...) 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1281350, 07252359220198070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/9/2020, publicado no DJE: 23/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, indefiro a tutela de urgência recursal. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de abril de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator